Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de pensão indevida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando do Exército em desfavor da sra. Maria Inês Vargas Conte, em razão do recebimento de pensão à qual não tinha direito, em virtude da contração de união estável e consequente perda do requisito de filha solteira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da sra. Maria Inês Vargas Conte, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/1994 41,25 2/10/2007 762,74 2/3/1994 45,77 5/11/2007 762,74 4/4/1994 193,90 4/12/2007 1.144,12 3/5/1994 211,73 3/1/2008 885,70 2/6/1994 213,75 4/2/2008 762,74 4/7/1994 339,91 4/3/2008 762,74 2/8/1994 230,73 2/4/2008 803,16 2/9/1994 224,24 5/5/2008 803,16 4/10/1994 268,74 3/6/2008 803,16 3/11/1994 268,74 2/7/2008 1.589,18 2/12/1994 268,74 4/8/2008 888,60 3/1/1995 572,72 2/9/2008 1.011,56 2/2/1995 475,00 2/10/2008 888,60 2/3/1995 475,00 4/11/2008 888,24 4/4/1995 475,00 2/12/2008 1.332,18 3/5/1995 475,00 5/1/2009 1.011,20 2/6/1995 475,00 3/2/2009 1.153,62 4/7/1995 712,50 3/3/2009 1.153,62 2/8/1995 475,00 2/4/2009 1.153,62 4/9/1995 475,00 5/5/2009 1.153,62 3/10/1995 475,00 2/6/2009 1.153,62 3/11/1995 475,00 2/7/2009 1.730,42 4/12/1995 712,50 4/8/2009 1.186,50 3/1/1996 475,00 2/9/2009 1.309,46 2/2/1996 475,00 2/10/2009 1.186,50 4/3/1996 475,00 4/11/2009 1.186,50 2/4/1996 475,00 2/12/2009 1.796,20 3/5/1996 475,00 5/1/2010 1.186,50 4/6/1996 475,00 2/2/2010 1.186,50 2/7/1996 712,50 2/3/2010 1.186,50 2/8/1996 475,00 5/4/2010 1.186,50 3/9/1996 475,00 4/5/2010 1.186,50 2/10/1996 475,00 2/6/2010 1.186,50 4/11/1996 475,00 2/7/2010 1.779,74 3/12/1996 712,50 3/8/2010 1.426,12 3/1/1997 475,00 2/9/2010 1.426,12 4/2/1997 475,00 4/10/2010 1.426,12 4/3/1997 475,00 3/11/2010 1.426,12 2/4/1997 475,00 2/12/2010 2.259,00 5/5/1997 475,00 4/1/2011 1.426,12 3/6/1997 475,00 2/2/2011 1.426,12 2/7/1997 712,50 2/3/2011 1.426,12 4/8/1997 475,00 4/4/2011 1.426,12 2/9/1997 475,00 3/5/2011 1.426,12 2/10/1997 475,00 2/6/2011 1.426,12 4/11/1997 475,00 4/7/2011 2.139,18 2/12/1997 712,50 2/8/2011 1.501,90 5/1/1998 475,00 2/9/2011 1.501,90 3/2/1998 475,00 4/10/2011 1.501,90 3/3/1998 475,00 3/11/2011 1.501,90 2/4/1998 475,00 2/12/2011 2.290,74 5/5/1998 475,00 3/1/2012 1.501,90 2/6/1998 475,00 2/2/2012 1.501,90 2/7/1998 712,50 2/3/2012 1.501,90 4/8/1998 475,00 3/4/2012 1.501,90 2/9/1998 625,28 3/5/2012 1.501,90 2/10/1998 550,14 4/6/2012 1.501,90 4/11/1998 550,14 3/7/2012 2.252,84 2/12/1998 862,78 2/8/2012 1.554,66 5/1/1999 550,14 4/9/2012 1.554,66 2/2/1999 550,14 2/10/2012 1.554,66 2/3/1999 550,14 5/11/2012 1.554,66 4/5/1999 550,14 4/12/2012 2.358,38 2/6/1999 550,14 3/1/2013 1.554,66 2/7/1999 825,20 4/2/2013 1.632,16 3/8/1999 550,14 4/3/2013 1.632,16 2/9/1999 550,14 2/4/2013 1.632,16 4/10/1999 877,12 3/5/2013 1.632,16 3/11/1999 550,14 4/6/2013 1.632,16 2/12/1999 825,22 2/7/2013 2.448,24 4/1/2000 877,12 2/8/2013 1.632,16 2/2/2000 550,14 3/9/2013 1.632,16 2/3/2000 550,14 2/10/2013 1.632,16 4/4/2000 520,48 4/11/2013 1.632,16 3/5/2000 520,48 3/12/2013 2.448,24 2/6/2000 882,81 2/1/2014 1.632,16 4/7/2000 790,20 4/2/2014 1.709,66 2/8/2000 526,68 4/3/2014 1.709,66 4/9/2000 526,68 2/4/2014 1.709,66 3/10/2000 526,68 5/5/2014 1.709,66 3/11/2000 526,68 3/6/2014 1.709,66 4/12/2000 790,20 2/7/2014 2.564,48 3/1/2001 882,81 4/8/2014 1.709,66 2/2/2001 526,68 2/9/2014 1.709,66 2/3/2001 526,68 2/10/2014 1.709,66 3/4/2001 526,68 4/11/2014 1.709,66 3/5/2001 526,68 2/12/2014 2.564,50 4/6/2001 94,32 5/1/2015 1.709,66 3/7/2001 790,20 3/2/2015 1.781,20 2/8/2001 526,68 3/3/2015 1.781,20 4/9/2001 526,68 2/4/2015 3.562,40 2/10/2001 66,55 5/5/2015 3.562,40 5/11/2001 526,68 2/6/2015 3.562,40 4/12/2001 789,92 2/7/2015 5.343,60 3/1/2002 94,32 4/8/2015 3.562,40 4/2/2002 562,18 2/9/2015 3.562,40 4/3/2002 569,58 2/10/2015 3.562,40 2/4/2002 569,58 4/11/2015 3.562,40 3/5/2002 569,58 2/12/2015 5.343,60 4/6/2002 976,97 5/1/2016 3.562,40 2/7/2002 854,36 2/2/2016 3.562,40 2/8/2002 569,58 2/3/2016 3.562,40 3/9/2002 569,58 4/4/2016 3.562,40 2/10/2002 569,58 3/5/2016 3.562,40 4/11/2002 569,58 2/6/2016 3.562,40 3/12/2002 854,38 4/7/2016 5.343,60 3/1/2003 1.087,53 2/8/2016 3.562,40 4/2/2003 569,58 2/9/2016 3.774,82 4/3/2003 569,58 4/10/2016 3.774,82 2/4/2003 569,58 3/11/2016 3.774,82 5/5/2003 569,58 2/12/2016 5.768,62 3/6/2003 1.024,27 3/1/2017 3.774,82 2/7/2003 950,26 2/2/2017 3.973,28 4/8/2003 608,72 2/3/2017 3.973,28 2/9/2003 717,12 3/4/2017 3.973,28 2/10/2003 605,18 3/5/2017 3.973,28 4/11/2003 605,18 2/6/2017 3.973,28 2/12/2003 920,20 4/7/2017 5.959,92 5/1/2004 1.171,85 2/8/2017 3.973,28 3/2/2004 605,20 4/9/2017 3.973,28 2/3/2004 605,20 3/10/2017 3.973,28 2/4/2004 605,20 3/11/2017 3.973,28 4/5/2004 605,20 4/12/2017 5.959,92 2/6/2004 1.104,73 3/1/2018 3.973,28 2/7/2004 907,80 2/2/2018 3.973,28 3/8/2004 802,90 2/3/2018 3.973,28 2/9/2004 794,40 3/4/2018 3.973,28 4/10/2004 671,10 3/5/2018 3.973,28 3/11/2004 671,10 4/6/2018 3.973,28 2/12/2004 1.039,60 3/7/2018 5.959,92 4/1/2005 1.258,24 2/8/2018 3.973,28 2/2/2005 671,10 4/9/2018 3.973,28 2/3/2005 687,00 2/10/2018 3.973,28 4/4/2005 671,10 5/11/2018 3.973,28 3/5/2005 671,10 4/12/2018 5.959,92 2/6/2005 1.208,31 3/1/2019 3.973,28 4/7/2005 1.006,64 4/2/2019 3.973,28 2/8/2005 671,10 4/3/2019 3.973,28 2/9/2005 794,60 2/4/2019 3.973,28 4/10/2005 671,10 3/5/2019 3.973,28 3/11/2005 671,10 4/6/2019 3.973,28 2/12/2005 1.06,66 2/7/2019 5.959,92 3/1/2006 1.331,27 2/8/2019 3.973,28 2/2/2006 671,10 3/9/2019 3.973,28 2/3/2006 671,10 2/10/2019 3.973,28 4/4/2006 671,10 4/11/2019 3.973,28 3/5/2006 671,10 3/12/2019 5.959,92 2/6/2006 671,10 3/1/2020 3.973,28 4/7/2006 1.06,64 4/2/2020 3.973,28 2/8/2006 725,88 3/3/2020 3.973,28 4/9/2006 848,84 2/4/2020 3.973,28 3/10/2006 725,88 5/5/2020 3.973,28 3/11/2006 725,88 2/6/2020 3.973,28 4/12/2006 1.083,54 2/7/2020 5.959,92 3/1/2007 878,78 4/8/2020 3.973,28 2/2/2007 725,88 2/9/2020 3.973,28 2/3/2007 765,64 2/10/2020 3.973,28 3/4/2007 765,64 3/11/2020 3.973,28 3/5/2007 762,74 2/12/2020 5.959,92 4/6/2007 762,74 5/1/2021 3.973,28 3/7/2007 1.144,10 2/2/2021 3.973,28 2/8/2007 762,74 2/3/2021 1.456,86 3/9/2007 885,70 2/9/2021 3.973,28 9.2. aplicar à sra. Maria Inês Vargas Conte a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer prestação importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, ao Comando do Exército e à responsável.